Tribunal: STJ
Processo: 1003043-67.2017.8.26.0248
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2466214 - SP(2023/0309016-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: BELA VISTA INDAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA
AGRAVANTE
: BELA VISTA INDAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
EIRELI
AGRAVANTE
: ROGERIO SOARES DA SILVA
ADVOGADOS
: ADELMO DA SILVA EMERENCIANO - SP091916
EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
VITOR JOSÉ DE MELLO MONTEIRO - SP192353
ANDRÉ RIBEIRO DANTAS - SP305268
JULIANA ABIBI SOARES DA SILVA - SP299912
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: CFL IMOVEIS LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO HASSON SAYEG - SP108332
MARIANA FLEMING SOARES ORTIZ - SP363965
RODRIGO CAMPOS HASSON SAYEG - SP404859
JOÃO CARLOS PENTEADO FARIA DA COSTA - SP319628
INTERES.
: NILSON ALCIDES GASPAR
ADVOGADOS
: VIVIANE BARCI DE MORAES - SP166465
MARCELO PELEGRINI BARBOSA - SP199877
LUCAS MARSILI DA CUNHA - SP214734
FELIPE GENARI - SP356167
MÁGINO ALVES BARBOSA FILHO - SP069943
EDMILSON FIRME SIMÃO - SP407471
ALEXANDRE BARCI DE MORAES - SP444347
INTERES.
: REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
ADVOGADOS
: RICARDO HASSON SAYEG - SP108332
RODRIGO CAMPOS HASSON SAYEG - SP404859
JOÃO CARLOS PENTEADO FARIA DA COSTA - SP319628
INTERES.
: TERRAPLENAGEM BENAN LTDA
ADVOGADOS
: CRISTINA MENNA BARRETO PIRES - SP097049
ALCIR CESAR MARTINI - SP303037
INTERES.
: VINICIUS ANTONIO AMSTALDEN CORREA
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
Documento eletrônico VDA56117146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/04/2026 15:22:27
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: e25b936b-13c6-449c-9325-6c0ec45091ed

DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA INADMISSÃO. DECISÃO
MONOCRÁTICA
DE
NÃO
CONHECIMENTO
DA
INSURGÊNCIA.
DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTIGOS 932,
III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO RISTJ. ARTS. 9.o E 11
DA
LIA.

ALTERAÇÕES
REDACIONAIS
DA

TEMA
1.199/STF.
DOLO ESPECÍFICO E AUFERIMENTO DE VANTAGEM
LEI N. 14.230/2021.
PATRIMONIAL INDEVIDA. RECONHECIMENTO NA ORIGEM. BENEFÍCIO
PRÓPRIO E DE TERCEIRO. CONSTATAÇÃO. CONTINUIDADE ANTE
ATUAL REDAÇÃO NORMATIVA. POSSIBILIDADE. ATO ÍMPROBO.
CONFIGURAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Inviável o conhecimento do agravo em recurso especial, pois não atacada a
integralidade dos fundamentos declinados para a inadmissão recursal, em
desatenção ao artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 253, parágrafo único, inciso I,
do RISTJ.
2. No agravo manejado contra o juízo de admissibilidade em segundo grau, o
insurgente não se desincumbiu de seu ônus, malferindo o brocardo da dialeticidade,
dada a não impugnação de forma clara, objetiva, eficaz e pormenorizada da decisão
agravada, o que enseja a manutenção da motivação do
rechaçado.
decisum
3. As instâncias ordinárias enfatizaram a existência de atuação dolosa específica,
voltada a privilegiar a si próprio e à empresa, com o auferimento de vantagem
patrimonial indevida, razão pela qual a tese do
e as alterações
Tema 1.199/STF
normativas da
não beneficiam os demandados na ação de
Lei n. 14.230/2021
improbidade, mostrando-se viável a continuidade típico-normativa na espécie.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
16/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56117146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/04/2026 15:22:27
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: e25b936b-13c6-449c-9325-6c0ec45091ed

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2466214 - SP(2023/0309016-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: BELA VISTA INDAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA
AGRAVANTE
: BELA VISTA INDAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
EIRELI
AGRAVANTE
: ROGERIO SOARES DA SILVA
ADVOGADOS
: ADELMO DA SILVA EMERENCIANO - SP091916
EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
VITOR JOSÉ DE MELLO MONTEIRO - SP192353
ANDRÉ RIBEIRO DANTAS - SP305268
JULIANA ABIBI SOARES DA SILVA - SP299912
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: CFL IMOVEIS LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO HASSON SAYEG - SP108332
MARIANA FLEMING SOARES ORTIZ - SP363965
RODRIGO CAMPOS HASSON SAYEG - SP404859
JOÃO CARLOS PENTEADO FARIA DA COSTA - SP319628
INTERES.
: NILSON ALCIDES GASPAR
ADVOGADOS
: VIVIANE BARCI DE MORAES - SP166465
MARCELO PELEGRINI BARBOSA - SP199877
LUCAS MARSILI DA CUNHA - SP214734
FELIPE GENARI - SP356167
MÁGINO ALVES BARBOSA FILHO - SP069943
EDMILSON FIRME SIMÃO - SP407471
ALEXANDRE BARCI DE MORAES - SP444347
INTERES.
: REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
ADVOGADOS
: RICARDO HASSON SAYEG - SP108332
RODRIGO CAMPOS HASSON SAYEG - SP404859
JOÃO CARLOS PENTEADO FARIA DA COSTA - SP319628
INTERES.
: TERRAPLENAGEM BENAN LTDA
ADVOGADOS
: CRISTINA MENNA BARRETO PIRES - SP097049
ALCIR CESAR MARTINI - SP303037
INTERES.
: VINICIUS ANTONIO AMSTALDEN CORREA
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
Documento eletrônico VDA55398922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:51
Código de Controle do Documento: c3e3dcc8-568c-403a-9793-7d58df46e83c

DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA INADMISSÃO. DECISÃO
MONOCRÁTICA
DE
NÃO
CONHECIMENTO
DA
INSURGÊNCIA.
DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTIGOS 932,
III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO RISTJ. ARTS. 9.o E 11
DA
LIA.

ALTERAÇÕES
REDACIONAIS
DA

TEMA
1.199/STF.
DOLO ESPECÍFICO E AUFERIMENTO DE VANTAGEM
LEI N. 14.230/2021.
PATRIMONIAL INDEVIDA. RECONHECIMENTO NA ORIGEM. BENEFÍCIO
PRÓPRIO E DE TERCEIRO. CONSTATAÇÃO. CONTINUIDADE ANTE
ATUAL REDAÇÃO NORMATIVA. POSSIBILIDADE. ATO ÍMPROBO.
CONFIGURAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Inviável o conhecimento do agravo em recurso especial, pois não atacada a
integralidade dos fundamentos declinados para a inadmissão recursal, em
desatenção ao artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 253, parágrafo único, inciso I,
do RISTJ.
2. No agravo manejado contra o juízo de admissibilidade em segundo grau, o
insurgente não se desincumbiu de seu ônus, malferindo o brocardo da dialeticidade,
dada a não impugnação de forma clara, objetiva, eficaz e pormenorizada da decisão
agravada, o que enseja a manutenção da motivação do
rechaçado.
decisum
3. As instâncias ordinárias enfatizaram a existência de atuação dolosa específica,
voltada a privilegiar a si próprio e à empresa, com o auferimento de vantagem
patrimonial indevida, razão pela qual a tese do
e as alterações
Tema 1.199/STF
normativas da
não beneficiam os demandados na ação de
Lei n. 14.230/2021
improbidade, mostrando-se viável a continuidade típico-normativa na espécie.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por BELA VISTA INDAIÁ
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA,
BELA
VISTA
INDAIÁ
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI e ROGÉRIO SOARES DA SILVA contra
decisão unipessoal da lavra do outrora relator deste feito, Ministro Herman Benjamin, que não
conheceu do agravo em recurso especial. Eis o teor do julgado (fls. 5.980-5.989):

Trata-se de Agravos contra decisões que inadmitiram Recursos Especiais (art.
105, III, "a" da Constituição Federal) interpostos contra acórdão cuja ementa é
a seguinte:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Improbidade administrativa Conluio. Dolo -
Contratos executados Sanções Adequação - Art.9oda LIA - Art.11o da
LIA - Possibilidade:- São nulos os contratos propiciados por esquema
ilícito e, mesmo que executados sem dano material ao erário, implicam
na devolução do lucro ou proveito econômico gerado à contratada.- As
sanções estão adstritas à conduta eivada de improbidade de cada
condenado.

Todos os Embargos de Declaração foram rejeitados.
Na origem, cuida-se de Ação Civil por Improbidade Administrativa
consistente no conluio entre o então prefeito de Indaiatuba, Reinaldo Nogueira
Documento eletrônico VDA55398922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:51
Código de Controle do Documento: c3e3dcc8-568c-403a-9793-7d58df46e83c

Lopes Cruz, e a empresa Ampla (sucedida por Terraplanagem Benan Ltda.)
com o fim de dissimular a contratação, direta ou por meio de pessoa jurídica,
junto ao município e sua autarquia SAAE.
Extrai-se da petição inicial (fls. 5-6):

(...)
Visando ocultar a ilícita conduta de contratar, diretamente ou por meio
de pessoa jurídica, com o Município de Indaiatuba e com sua autarquia-
SAAE, o então prefeito do município, REINALDO NOGUEIRA,
associou-se, de forma clandestina, através da empresa Bela Vista, com
a empresa AMPLA. A citada empresa de terraplenagem, foi sediada
em imóvel de propriedade de REINALDO, ocultada em nome de sua
companheira Cristiane Leslie, tendo como administrador seu cunhado
VINICIUS AMSTALDEN (doc. XXII). A requerida Bela Vista,
administrada por ROGÉRIO SOARES, foi constituída e teve seu
capital social integralizado por imóvel desapropriado pelo então
Prefeito Reinaldo Nogueira, conforme fatos descritos na ação civil
pública no. 1003428-49.2016.8.26.0248, que está tramitando perante a
1a Vara Cível da Indaiatuba (doc. VI). Logo após o início da sociedade
entre BELA VISTA e AMPLA, a empresa AMPLA foi contratada pela
Prefeitura Municipal e pelo SAAE de Indaiatuba, para prestação de
serviços diversos, sendo que o réu Nilson Alcides Gaspar era o
Superintendente da autarquia municipal, e mantinha estreito
relacionamento com o ROGÉRIO, administrador da BELA VISTA.

Os recorrentes foram incursos, por dolo, nas condutas descritas pelo
o,
art. 9
caput, e 11, caput, da
sendo que Reinaldo Nogueira Lopes
Lei 8.429/1992,
Cruz também foi incurso na conduta dolosa do
o, XII, do mesmo diploma
art. 9
legal. Houve reforma, em segundo grau de jurisdição, para afastar a incursão
de Nilson Alcides Gaspar na ação do
o, XII, bem como para afastar a
art. 9
incidência dupla das penalidades previstas pelos incisos I e III do
da
art. 12
mesma lei, com nova especificação das penas.
Nos Recursos Especiais, são apontadas as seguintes violações: (a) por
Terraplenagem Benan Ltda., aos arts. 78, caput e § 2o, 489, I e § 1o, IV, e
1.022 do
e ao
-C, I e IV, "c", da
(b) por
CPC/2015
art. 17
Lei 8.479/1992;
Rogério Soares da Silva e Bela Vista Indaiá Empreendimentos Imobiliários
Eirelli, aos arts. 1o, §§ 1o, 2o e 4o, 17, § 19, II, 17-C, § 1o, e 21, § 4o, na redação
atual da
e aos arts. 3o, 9o, 11 e 12, I e III, na sua redação
Lei 8.429/1992,
original, aos arts. 371, 489, I e IV, e 1.022, I e II, do
e ao
CPC/1015
art. 125
do Código Civil; (c) por Nilson Alcides Gaspar, que também invoca a
aplicação retroativa de
aos arts. 10, 11, 141, 371, 492, 489, I
Lei 14.230/2021,
e § 1o, IV e VI, 933, 1.022 e 1.025 do
(d) por Reinaldo Nogueira
CPC/2015;
Lopes da Cruz, aos arts. 7o, 9o, 10, 15, 141, 317 e 1.022, I e II, do CPC/2015,
ao
-A do Código Civil, aos arts. 1o e 17 da
aos arts. 1o,
art. 49
Lei 8.245/1991,
§§ 1o e 2o, 2o, parágrafo único, 9o, XII, 11, 12, I, III e parágrafo único, 17-C, §
1o, e 18 da
e aos arts. 3o e 399, § 2o, do CPP, além de alegar
Lei 8.429/1992
divergência jurisprudencial; e (e) por CFL Imóveis Ltda., aos arts. 133, 492 e
1.022, I e II, do
aos arts. 49-A, caput e parágrafo único, e 50 do
CPC/2015,
Código Civil, ao
§ 3o, da
e ao
o, caput e § 1o, da
art. 12,
Lei 8.429/1992
art. 3
Lei 12.846/2013.
Documento eletrônico VDA55398922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:51
Código de Controle do Documento: c3e3dcc8-568c-403a-9793-7d58df46e83c

O juízo de admissibilidade negativo, por ausência de vício de fundamentação
no acórdão recorrido e por incidência da Súmula 7 do STJ, deu ensejo à
interposição dos presentes Agravos.
Contraminutas às fls. 5.847-5.851, 5.853-5.856, 5.858-5.862 e 5.864-5.867.
O Ministério Público Federal opinou pelo provimento parcial do apelo da CFL
e pelo não provimento dos demais Recursos (fls. 5.905 - 5.959).
É o relatório.
Decido.
Os autos foram remetidos a este Gabinete em 22.4.2024.
1. Inaplicabilidade do Tema 1.199 do STF, nem mesmo em sua interpretação
extensiva
Antes de tudo, observo que a natureza dolosa das condutas perpetradas foi
textualmente reconhecida pelas instâncias ordinárias.
Consta da sentença (fls. 3.250):

(...)
Demonstradas as condutas típicas subscritas no
o, caput, da
art. 9
pontuo o elemento subjetivo existente, o qual, no caso,
Lei 8.429/92,
necessita ser o dolo. Por todo já exposto, dúvida não há que todos os
réus agiram com vontade consciente de se beneficiar ilicitamente, por
meio de inúmeros contratos administrativos e através dos cargos que os
corréus Reinaldo e Nilson ocupavam na Administração Pública.
A consciência e vontade pode ser atribuída a todos os réus, uma vez
que demonstrado o liame subjetivo entre eles e sua fundamental
participação no engendrado esquema.
Assim, agiam conscientemente, cada um com sua atuação no esquema
espúrio, em atos inafastavelmente ímprobos, já que culminaram no
enriquecimento ilícito direto da empresa Amplae no enriquecimento
indireto dos demais agentes.
Presente, pois, o elemento subjetivo na conduta dos réus para a
caracterização do ato de improbidade administrativa que lhes é
imputado.

Essa compreensão foi confirmada pelo
ao definir as ações dos
TJ/SP
recorrentes (fls. 4.668-4.669):

(...)
Em resumo, pode-se afirmar que: (a) a empresa AMPLA, que tinha
sede em São Paulo, transferiu-se para Indaiatuba com o claro interesse
de firmar contratos administrativos vantajosos junto à prefeitura e ao
SAAE; (b) para tanto, teve de ceder 55% de suas cotas sociais para a
empresa Bela Vista, instrumentalizada por Rogério e Reinaldo; (c) a
AMPLA, após receber os valores referentes à cessão das cotas sociais,
outorgou procuração a Vinícius, cunhado de Reinaldo, que passou a
gerenciar a empresa, apesar de sua ínfima experiência profissional; (d)
AMPLA ainda alugou, como sede em Indaiatuba, imóvel de
propriedade da empresa CFL Imóveis, esta titulada por Cristiane Leslie
Corrêa, mas que era gerida exclusivamente por Reinaldo; (e) por fim,
todo este esquema contou com a conivência e facilitação de Nilson
Gaspar, superintendente do SAAE e que mantinha relação próxima
com todo o grupo, em especial com Rogério.
Documento eletrônico VDA55398922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:51
Código de Controle do Documento: c3e3dcc8-568c-403a-9793-7d58df46e83c

As condutas foram assim individualizadas: Quanto a Reinaldo (fls. 4.678 -
4.679):

O elemento subjetivo, por sua vez, foi fartamente demonstrado pelos
documentos juntados aos autos, sendo certo que todos os contratos aqui
referidos, tais como o de locação do imóvel e o de transferência das
cotas sociais, estavam em seu poder, dentro de seu gabinete na
Prefeitura. Ou seja, Reinaldo não apenas tinha ciência de todo o
esquema, como também articulou para que ele se tornasse realidade.
De outro lado, está claro que Reinaldo auferiu renda muito superior à
que receberia se tivesse apenas atuado como prefeito de uma cidade do
interior paulista. Logo, não há dúvidas de que o esquema gerou a ele
enriquecimento ilícito.
Quanto a Rogério: (fls. 4.679): Do mesmo modo, o elemento subjetivo
está fartamente provado não apenas pelas interceptações telefônicas,
como também pelas provas advindas das quebras de sigilo fiscal e
bancário que demonstraram todas as transações financeiras por ele
realizadas.
Quanto a Vinícius: (fl. 4.678): Também seu elemento subjetivo está
provado por ter voluntariamente aceitado participar ativamente no
esquema de corrupção.
Quanto a Nilson, também afirmou-se a deliberada intenção de burla à
licitação (fls. 4.680): Ele, na condição de superintendente do SAAE,
acertou-se com o grupo no sentido de garantir que a empresa AMPLA
pudesse disputar as licitações e contratar com o poder público.
Não há dúvidas de que de Nilson tinha plena ciência do esquema de
corrupção, tendo admitido que a empresa AMPLA, a despeito de ter
Reinaldo no comando, realizasse diversos contratos com o SAAE.
Quanto às empresas, cuja vontade esteve externada pelos agentes
identificados (fl. 4.681): Por fim, as empresas Bela Vista, AMPLA e
CFL foram todas instrumentalizadas pelos demais corréus e tiveram
seus cofres irrigados por recursos públicos, de modo que se
beneficiaram diretamente dos atos de improbidade praticados por
Reinaldo, Rogério, Nilson e Vinícius.

Neste contexto, já reconhecendo que houve manifestação da Corte estadual
sobre a matérias (fls. 5.014-5.032), não há que se falar na incidência da tese
definida para o Tema 1.199 do STF, uma vez que o Supremo Tribunal Federal
deixou aí expresso que a aplicabilidade imediata da
somente
Lei 14.230/2021
se daria às condutas culposas, o que não se vislumbra no caso em tela.
Além disso, ainda que não se tivesse aqui revelado o dolo específico (e está!),
em nenhum momento o STF afirmou que o dolo genérico também seria
alcançado pela retroação em referência, de modo que todas as indicações de
aplicação das normas de natureza material da lei nova, procedidas pelas
empresas e por Reinaldo, Rogério, Vinícius, ficam de plano rechaçadas.
No que diz respeito a Nilson Alcides Gaspar, incurso apenas no caput do
da
tanto o STF (ARE 803.568 AgR-SEGUNDO-ED
art. 11
Lei 8.429/1992,
Rel. Ministro Gilmar Mendes, 12 a 19.4.2024) quanto o STJ
V-ED-ED/SP,
(AgInt no
Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp 1.206.630/SP,
Primeira Turma, DJe 27.2.2024) reconhecem que, se for possível a
reclassificação da conduta narrada em outro dispositivo da lei vigente,
Documento eletrônico VDA55398922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:51
Código de Controle do Documento: c3e3dcc8-568c-403a-9793-7d58df46e83c

ocorrerá continuidade típico-normativa do dispositivo sancionador, sendo
viável a manutenção da condenação aplicada, ainda que com base em
disposição da lei revogada.
Confira-se a ementa do referido precedente da Primeira Turma do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS REITORES
DA ADMINISTRAÇÃO. MÁCULA À IMPESSOALIDADE E À
MORALIDADE
MEDIANTE
A
PROMOÇÃO
PESSOAL
REALIZADA PELO PREFEITO EM PROPAGANDA OFICIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO
DOLOSO E RAZOABILIDADE DAS PENAS APLICADAS.
ATRAÇÃO DA
CONDENAÇÃO COM BASE NO
SÚMULA 7/STJ.
CAPUT DO
DA LIA. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE
ART. 11
TÍPICO-NORMATIVA. INEXISTÊNCIA DE ABOLIÇÃO DA
IMPROBIDADE
NO
CASO
CONCRETO.
EXPRESSA
TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA DO PREFEITO NO INCISO XII DO
DA LIA. PROVIMENTO NEGADO.
ART. 11
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil de 1973, os
art. 535
embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente
existentes no julgado. Caso concreto em que todas as questões
relevantes foram devidamente enfrentadas no acórdão recorrido.
2. É pacífica a possibilidade de agentes políticos serem sujeitos ativos
de atos de improbidade nos termos do que foi pontificado pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 976.566 (Tema 576).
3. A revisão do reconhecimento da presença do elemento subjetivo
doloso na promoção pessoal realizada pelo Prefeito em propaganda
oficial e a dosimetria das sanções aplicadas em ação de improbidade
administrativa implicam reexame do contexto fático-probatório,
providência vedada pela Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), notadamente quando, da leitura do acórdão recorrido, não
exsurge a desproporcionalidade das penas aplicadas.
4. Abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos
princípios administrativos prevista no
caput, da Lei de
art. 11,
Improbidade
Administrativa
(LIA)
pela
Lei
14.230/2021.
Desinfluência quando, entre os novéis incisos inseridos pela
remanescer típica a conduta considerada no acórdão
lei 14.230/2021,
como violadora dos princípios da moralidade e da impessoalidade,
evidenciando verdadeira continuidade típico-normativa, instituto
próprio do direito penal, mas em tudo aplicável à ação de improbidade
administrativa.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministro Paulo Sérgio
AREsp 1.206.630/SP,
Domingues, Primeira Turma, DJe de 1o/
)
3/2024.

A conduta do agravante em questão foi assim delimitada no aresto impugnado
(fls.4.667-4.668):

Documento eletrônico VDA55398922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:51
Código de Controle do Documento: c3e3dcc8-568c-403a-9793-7d58df46e83c

(...)
Ainda neste ponto, relevante destacar que a partir de agosto de 2014 e
durante todo o ano de 2015 a AMPLA e o SAAE, cujo superintendente
era o corréu Nilson Gaspar, passaram a pagar despesas de contratos de
“locação de caminhão truck e insumos”, muito provavelmente para a
realização de serviços de terraplenagem. Uma parceria que, como se
verá, deixa clara a participação de Nilson Gaspar no esquema e mais:
comprova que agiu para facilitar os esquemas de corrupção
arquitetados pelo grupo.
Em 2014 o SAAE gastou o valor de R$ 421.569,60 com locação de
caminhão truck com motorista e, no ano de 2015, gastou R$
1.152.822,00 com a mesma rubrica. Para comprovar a participação de
Nilson no esquema, foi preciso observar as interceptações telefônicas
que comprovam sua relação íntima com Rogério, a quem chamava
carinhosamente de “Pulga”.
Em uma das conversas interceptadas, em
Rogério passa-se
17/09/2014,
por Nilson numa ligação realizada a uma empresa COMAC. Na
ocasião, Rogério, se passando por Nilson, pede para que entreguem ao
menos um trator, afirmando que o comprador é superintendente do
SAAE e, evidentemente, não iria “sumir com o veículo”. No dia
Nilson telefona para Rogério e o informa sobre a chegada
01/10/2014
do referido trator.

Como se denota, a conduta tipificada como violadora dos princípios da
administração está compreendida na redação atual do inciso V do
da
art. 11
expresso no sentido de que configura improbidade
Lei 8.429/1992,
administrativa "frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial
de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com
vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros".
Com efeito, sobressai dos autos que Nilson Alcides Gaspar, enquanto
superintendente da SAEE, favoreceu contratações ilícitas, realizadas em
evidente burla à licitação. Logo, como bem apontado pelo MPF às fls. 5.929, o
caso é de continuidade típico-normativa da conduta.
2. Agravos em Recursos Especiais
Nenhum dos Agravos manejados comporta conhecimento devido à quebra de
dialeticidade.
Não houve a impugnação específica à aplicação da Súmula 7 do STJ.
Para afastar esse óbice, não basta sustentar que os apelos demandam apenas
apreciação de normas legais e prescindem do reexame de provas. Caberia aos
agravantes desenvolver argumentação que demonstrasse como seria possível
modificar as conclusões alcançadas na origem sem revisão do suporte fático-
probatório dos autos, bem como esclarecer exatamente quais fatos foram
devidamente consignados no
combatido e como se dá a subsunção
decisum
das normas que consideram contrariadas a esses fatos.
Entretanto, não foi esse o procedimento das partes insurgentes, como se pode
atestar a seguir.
Narra Terraplenagem Benan Ltda. (fl. 5.679):

(...)
Saliente-se que os argumentos expendidos pela ora agravante no
Recurso Especial são suficientes para infirmar as conclusões do v.
Documento eletrônico VDA55398922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:51
Código de Controle do Documento: c3e3dcc8-568c-403a-9793-7d58df46e83c

acórdão atacado, que, consoante acima abordado, contém
fundamentação deficiente, com violação às normas legais indicadas.
Quanto à menção de suposta ofensa à Súmula no 7 desse E. Superior
Tribunal de Justiça (...).

Asseveram Reinaldo Nogueira Lopes Cruz e CFL Imóveis Ltda. (fls. 5.691 e
5.707):

(...)
Enfim, nesse contexto, estão presentes os requisitos exigidos,
cumulativamente, pelo REsp, não havendo falar em aplicação da
Súmula 7 do STJ, no caso, porquanto é suficiente a mera revaloração
de fatos incontroversos explicitados na sentença e no acórdão de 2o
Grau. (STJ. AgInt no
relatora Ministra
REsp n. 1.967.115/MG,
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
12/6/2023,
)
19/6/2023.

Aduzem Rogério Soares da Silva e Bela Vista Indaiá Empreendimentos
Imobiliários Eirelli em suas sempre longas razões (fls. 5.743-5.745):

(...)
15. Ao contrário do consignado na r. decisão agravada, a reforma dos
Acórdãos Recorridos não configura ofensa à súmula 07 deste Tribunal
uma vez que todos os fatos considerados nessas razões recursais foram
dados como incontroversos pelas instâncias ordinárias.
16. Neste sentido, somente se pretende a correta aplicação da norma ao
caso, e não a rediscussão de provas e fatos. Ou seja, não é necessária a
reanálise de fatos e provas, apenas se faz necessária a análise das
violações infraconstitucionais presentes nos acórdãos
. 17. Observa-se que toda a discussão da presente demanda gira em
torno da afronta aos dispositivos legais indicados, ou a sua má
aplicação, não havendo que se falar em revisão de provas e fatos.
18. Em nenhum momento do Recurso Especial se pede a esse col. STJ
que revolva a prova colhida nos autos. Afirma-se e demonstra-se que, a
partir apenas da leitura dos acórdãos recorridos, é possível constatar
que os dispositivos de lei federal infraconstitucional indicados no
referido recurso foram mal aplicados.
19. Não se trata, portanto, de mero pedido de reapreciação dos fatos ou
provas, mas sim de análise exclusiva das questões jurídicas tratadas
nos presentes autos, de forma que não há que se falar em aplicação do
disposto na Súmula n° 7 deste col. STJ.
20. Tal como já consignado no próprio recurso de embargos de
declaração, trata-se da adequada aplicação das normas aos fatos
narrados, aplicando- se o entendimento exarado em consonância com a
jurisprudência dominante.
21. Ademais, a r. decisão agravada carece, inclusive, da necessária
fundamentação, pois afirma genericamente a necessidade de se analisa
provas e fatos sem, contudo, fazer qualquer menção a quais provas e
fatos seriam objeto de tal análise, mostrando que o fundamento em
questão não tem qualquer base de sustentação e, por isso mesmo, não
pode prevalecer.
Documento eletrônico VDA55398922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:51
Código de Controle do Documento: c3e3dcc8-568c-403a-9793-7d58df46e83c

22. O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a
art. 105,
e c, da Constituição Federal, tendo em vista que o V. Acórdão
Recorrido violou diversos dispositivos de lei federal, conforme foi
amplamente demonstrado nos tópicos anteriores, sendo imperioso,
dessa forma, o provimento do presente agravo em recurso especial para
o fim de se determinar o prosseguimento do recurso especial interposto
pelos ora Agravantes que, como demonstrado, versa sobre questões
exclusivamente jurídicas.
23. Assim, é imperativo o conhecimento do recurso especial no que se
refere às matérias expressamente analisadas e decididas pelo v. aresto
Agravado, o que afasta a incidência da Súmula 7 desse col. STJ.

Por fim, relata Nilson Alcides Gaspar (fls. 5.798):

(...)
102. Ocorre que, diversamente do que apontou a decisão recorrida, no
caso, não há qualquer discussão fática estranha àquela que foi posta no
Acórdão como premissa fática para a conclusão jurídica do caso
concreto.
103. A parte Agravante se limitou ao que foi posto expressamente no
Acórdão e demonstrou a violação dos dispositivos ora rememorados.
Neste sentido, não houve discussão fática a justificar a incidência do
enunciado contido na Súmula 07 do STJ.

Como se percebe, são argumentos generalizados, que poderiam se adequar a
qualquer situação e não têm o condão de demonstrar por que não seria preciso
revolver o acervo documental dos autos para aferir as infringências indicadas,
o que atrai a incidência da Súmula 182 do STJ, consoante a orientação
pacificada por este Tribunal Superior.
Nessa esteira:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
APLICAÇÃO
DA
AOS AGENTES POLÍTICOS. POSSIBILIDADE.
LEI N. 8.429/1992
PRECEDENTES DO STJ. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS.
INCIDÊNCIA. PENALIDADE APLICADA.
SÚMULA 182/STJ.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que os agentes
políticos submetem-se aos ditames da Lei de Improbidade
Administrativa, sem prejuízo da responsabilização política e criminal
estabelecida no Decreto-
e na
Lei n. 201/1967
Lei n. 1.079/1950.
2. É inviável o agravo que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão impugnada. Incidência da Súmula 182 do
Superior Tribunal de Justiça.
3. Para se modificar a conclusão do Tribunal a quo, a fim de aferir a
proporcionalidade e a razoabilidade da sanção aplicada, nos termos
requeridos pelo recorrente, seria imprescindível o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, o que é defeso na via eleita, ante o
enunciado da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.
Documento eletrônico VDA55398922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:51
Código de Controle do Documento: c3e3dcc8-568c-403a-9793-7d58df46e83c

(AgInt no
Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda
AREsp 1.229.652/RS,
Turma, DJe de
)
15/9/2020.

Nota-se,
─ o que é corroborado pelos excertos acima
de qualquer forma
transcritos ─, que as condutas foram claramente individualizadas pelo Tribunal
e que o elemento anímico foi suficientemente reconhecido. Portanto,
a quo
não ocorreu afronta ao
do
porque houve a devida
art. 1.022
CPC/2015
prestação jurisdicional, posta nestes termos (fls. 4.668 - 4.669):

(...)
Como se vê, todos os corréus atuaram para dar efetividade no esquema
de corrupção, isto é, no projeto não apenas ilícito, mas também imoral
encabeçado por Reinaldo que, não satisfeito com seu cargo de prefeito,
sentiu necessidade de ilegalmente participar das licitações por ele
mesmo promovidas em Indaiatuba.
(...) resumo, pode-se afirmar que: (a) a empresa AMPLA, que tinha
sede em São Paulo, transferiu-se para Indaiatuba com o claro interesse
de firmar contratos administrativos vantajosos junto à prefeitura e ao
SAAE; (b) para tanto, teve de ceder 55% de suas cotas sociais para a
empresa Bela Vista, instrumentalizada por Rogério e Reinaldo; (c) a
AMPLA, após receber os valores referentes à cessão das cotas sociais,
outorgou procuração a Vinícius, cunhado de Reinaldo, que passou a
gerenciar a empresa, apesar de sua ínfima experiência profissional; (d)
AMPLA ainda alugou, como sede em Indaiatuba, imóvel de
propriedade da empresa CFL Imóveis, esta titulada por Cristiane Leslie
Corrêa, mas que era gerida exclusivamente por Reinaldo; (e) por fim,
todo este esquema contou com a conivência e facilitação de Nilson
Gaspar, superintendente do SAAE e que mantinha relação próxima
com todo o grupo, em especial com Rogério.
Ou seja, não há dúvidas de que os corréus agiam em grupo, acertados,
em evidente conluio.
Todos estes fatos até aqui narrados foram fartamente provados pelos
documentos trazidos aos autos. Talvez por essa razão, as partes tenham
investido tanto em preliminares e alegações de nulidades processuais
que buscavam, em verdade, afastar tais provas dos autos.

Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "não se
pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos
interesses da parte" (AgRg no Ag
Rel. Ministro Cesar Asfor
56.745/SP,
Rocha, DJ de 12.12.1994), e é certo que há consistente registro acerca da
prova carreada aos autos, composta por documentos, depoimentos e
transcrições de interceptações telefônicas lícitas, de maneira que ausentes os
vícios relacionados à prestação jurisdicional. Ressalte-se, inclusive, que as
referências ao termo "corrupção" havidas nos autos, além de não ofensivas,
haja vista as ações constatadas, não foram procedidas à luz dos aspectos
criminais, mas em um claro sentido de desvirtuamento de condutas, calcado
na imoralidade comprovada.
Aqui, anoto que, a despeito do posicionamento adotado pelo parquet federal, a
alegação de contrariedade ao
do
procedida pela CFL
art. 1.022
CPC/2015,
Imóveis Ltda. em seu Recurso Especial (fls. 5.566 e ss), sequer comportaria
conhecimento diante da deficiência no seu embasamento. Não se pode
conhecer de tal postulação "quando o recorrente se limita a afirmar de forma
Documento eletrônico VDA55398922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:51
Código de Controle do Documento: c3e3dcc8-568c-403a-9793-7d58df46e83c

genérica a ofensa aos referidos normativos, sem demonstrar qual questão de
direito não foi abordada ou estaria deficientemente fundamentada no acórdão
proferido em embargos de declaração e a sua efetiva relevância para o
julgamento da causa" (AgInt no
Rel. Ministro Humberto
REsp 2.055.437/SP,
Martins, Terceira Turma, DJe de 20.9.2023).
Tenha-se, outrossim, que o indeferimento justificado de produção de prova
não caracteriza cerceamento de defesa quando o juiz considera suficiente o
conjunto havido nos autos, pois "admite-se ampla margem discricionária ao
magistrado em relação à análise da conveniência e da necessidade de produção
de provas, podendo indeferir provas periciais e proceder ao julgamento
antecipado da lide, caso entenda pela suficiência dos elementos probatórios
acostados aos autos para formação de sua convicção, como ocorreu na
hipótese" (
Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp 2.103.213/RS,
Turma, DJe de 7.3.024).
Ademais, a tangibilidade e a qualificação das ações perpetradas pelos
recorrentes, tal como reconhecidas pelo Colegiado originário, somente
poderiam ser refutadas por meio de consulta aos documentos e às demais
provas constantes dos autos e não descritos por ele, o que é obstado pela
Súmula 7 do STJ.
Destaque-se que a Câmara julgadora dispõe sobre os valores dispendidos pelo
órgão público com a contratação ilícita mencionada nos autos (fl. 4.667),
mediante atuação direta das pessoas físicas, estabelecendo também o
enriquecimento ilícito, que não pode ser afastado sem o regresso probatório.
Conclusão
Por todo o exposto,
dos Agravos em Recurso Especial.
não conheço
Publique-se.
Intime-se.
Nas razões do agravo interno de fls. 6.048-6.065, alegam os recorrentes que não
há "falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que o Agravo em Recurso Especial
dos Agravantes combateu devidamente os fundamentos da decisão recorrida" (fl. 6.054).
Aduzem que "os argumentos do Recurso Especial foram sumariamente afastados
por assertivas genéricas e sob a invocação de precedentes abertos sem qualquer conexão com as
particularidades do caso concreto sob análise" (fl. 6.055).
Afirmam que "demonstraram, em seu recurso, ser completamente desnecessário o
revolvimento fático-probatório da lide para se aferir a ocorrência das violações
infraconstitucionais, na medida em que todos os elementos necessários para esta Corte aferir a
ocorrência da violação constam do acórdão" (fl. 6.055).
Enfatizam que "não se trata de discussão da ocorrência ou não de um fato ou da
rediscussão deste, mas, sim, da interpretação e qualificação jurídica que devem ser dadas aos
fatos tidos como ocorridos pelas instâncias ordinárias, situação essa que não enseja violação do
disposto na Súmula 7 desta Corte" (fl. 6.056).
Asserem que "desenvolveram argumentação que demonstra como seria necessário
modificar as conclusões alcançadas na origem, em razão das violações aos arts. 1o, §§ 1o, 2o e 4o,
17, § 19, II, 17-C, § 1o, e 21, § 4o, na redação atual da
e aos arts. 3o, 9o, 11 e 12, I
Lei 8.429/1992,
Documento eletrônico VDA55398922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:51
Código de Controle do Documento: c3e3dcc8-568c-403a-9793-7d58df46e83c

e III, na sua redação original, aos arts. 371, 489, I e IV, e 1.022, I e II, do
e ao
CPC/1015
art. 125
do Código Civil, sem necessidade de revisão do suporte fático-probatório dos autos" (fls. 6.056-
6.057).
Ademais, asseveram a violação do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois
"o v. acórdão de origem imputa aos ora agravantes a prática de ato de improbidade
administrativa contida no artigo 9o do
o artigo 3o, da LIA, sem efetivamente descrever qual a
c/c
conduta teria sido por eles praticada, bem como sem demonstrar o necessário dolo específico
exigido pela lei" (fl. 6.059).
Pontuam que "em momento algum as condutas e atos supostamente praticados
pelo agravante Rogério foram relacionados diretamente aos atos de improbidade administrativa
descritos na petição inicial, nem com a prática de qualquer outro ato supostamente imoral e/ou
ilegal" (fls. 6.059-6.060).
Salientam que também não há esclarecimento sobre "qual seria o nexo causal
entre os atos descritos, as ligações interceptadas, as informações obtidas pela quebra do sigilo
fiscal e bancário, e os atos tidos como ímprobos" (fl. 6.060).
Ressaltam a inexistência da demonstração do dolo e que há indicação, no
máximo, de agir culposo de Rogério, "não tendo sido comprovado que obteve qualquer proveito
econômico indevido com as contratações da AMPLA pelo SAAE" (fl. 6.063).
Registram que "a r. decisão ora agravada não teceu uma linha sequer a respeito da
divergência jurisprudencial quanto a interpretação dada ao artigo 1o, § 4o, da nova Lei de
Improbidade Administrativa" (fl. 6.063).
Ao final, requerem a reconsideração da decisão ou o encaminhamento do feito à
Segunda Turma para que seja dado provimento à insurgência interna, culminando com a reforma
da decisão impugnada a fim de conhecer e prover o apelo nobre.
A impugnação foi apresentada pelo
estadual às fls. 6.111-6.125.
Parquet
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Nos termos do explanado na decisão unipessoal aqui arrostada, verifica-se que
não foi impugnada a fundamentação vertida para a inadmissão do recurso especial, que se
lastreou em três motivos distintos e autônomos (fls. 5.654-5.656):
"a apregoada afronta aos artigos 489 e 1022 do Código de Processo Civil não
i)
enseja a abertura da via especial porque o acórdão não está desprovido de fundamentação",
sendo que "a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo omissa em relação a pontos
Documento eletrônico VDA55398922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:51
Código de Controle do Documento: c3e3dcc8-568c-403a-9793-7d58df46e83c

considerados irrelevantes pelo decidido, não se traduz em maltrato às normas apontadas como
violadas", observando-se dos autos que "as questões trazidas à baila pelo recorrente foram todas
apreciadas pelo venerando acórdão atacado, nos limites em que expostas" (fl. 5.654);
"os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do
ii)
v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco
ficando evidenciado o suposto maltrato às normas legais enunciadas, isso sem falar que rever a
posição da Turma Julgadora importaria em ofensa à Súmula no 7 do Col. Superior Tribunal de
Justiça" (fl. 5.655); e
"quanto ao dissenso interpretativo, versa a jurisprudência arrolada acerca de
iii)
exegese lastreada em matéria fática, cuja verificação da possível identidade com o caso concreto
implicaria reexame da prova produzida, ao arrepio da Súmula 7 do Col. Superior Tribunal de
Justiça" (fls. 5.655-5.656).
Contudo, em sede de agravo em recurso especial (fls. 5.737-5.778), os insurgentes
deixaram de infirmar – especificamente e a contento – os fundamentos da decisão vergastada,
visto que não teceram debate eficaz sobre os pontos supra.
De fato, os recorrentes apenas limitaram-se a reiterar o arrazoado no recurso
especial e a destacar que:
"a reforma dos Acórdãos Recorridos não configura ofensa à súmula 07 deste
i)
col. Tribunal uma vez que todos os fatos considerados nessas razões recursais foram dados
como incontroversos pelas instâncias ordinárias", somente se pretendendo "a correta aplicação
da norma ao caso, e não a rediscussão de provas e fatos", motivo pelo qual não há "falar em
aplicação do disposto na Súmula n. 7 deste col. STJ" (fls. 5.743-5.744);
considerando o direito administrativo sancionador e o princípio da
ii)
retroatividade da lei penal mais benéfica, os argumentos lançados "a respeito da retroatividade
da nova Lei de Improbidade Administrativa são completamente válidos, sendo, inclusive, de
aplicação imediata ao caso, restando demonstrada a violação ao artigo 1o, § 4o, da Lei no 8.429/92
" (fl. 5.749);
"o v. acórdão recorrido também violou o artigo 489, incisos I e IV, do CPC,
iii)
pois não ficou demonstrado o nexo causal entre a conduta dos Agravantes e as condenações a
eles impostas" (fl. 5.749), bem como houve afronta do inciso II do parágrafo único do art. 1.022
do CPC, dada a falta de demonstração da caracterização da conduta ímproba;
"em momento nenhum foi narrado qualquer ato praticado pelos agravantes que
iv)
configurasse a prática de enriquecimento ilícito (ou que concorresse ou que se beneficiassem da
prática de tal ato)" (fl. 5.753), "sendo necessário comprovar que as condutas imputadas
trouxeram prejuízos concretos à Administração Pública e geraram vantagens econômicas
indevidas" (fl. 5.755);
"os agravantes demonstraram que não houve a conclusão da aquisição das
v)
cotas da empresa Ampla, pois não foram efetuados todos os pagamentos necessários para tanto,
Documento eletrônico VDA55398922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:51
Código de Controle do Documento: c3e3dcc8-568c-403a-9793-7d58df46e83c

bem como foram devolvidos os valores inicialmente investidos, razão pela qual os agravantes
não podem ser responsabilizados por eventuais atos de improbidade administrativa que tenham
sido praticados em nome de tal empresa" (fl. 5.758), inexistindo a devida valoração das provas
produzidas pelos réus, em clara violação dos artigos 125 do CC e 371 do CPC;
"não há a presença de dolo, elemento necessário para configuração do ato de
vi)
improbidade administrativa, e muito menos a prova do enriquecimento ilícito" (fl. 5.762),
mostrando-se inviável a inversão do ônus da prova para os réus; e
"a demonstração da divergência jurisprudencial apresentada em sede de
vii)
recurso especial não ensejou nenhum reexame de prova, mas sim, e tão somente, demonstrou
que o acórdão proferido deu a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro
federal" (fl. 5.774).
Quanto ao primeiro fundamento da decisão
, não bastava à parte recorrente
(i)
reiterar que houve ofensa aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, mas, ao revés,
deveria ter demonstrado concretamente, através do cotejo detalhado e minucioso entre suas
alegações contidas na petição de embargos declaratórios – necessariamente vinculadas a um
dispositivo de lei federal – e os termos do aresto recorrido, quais teses jurídicas de extremo
relevo obrigatoriamente teriam o condão de modificar por completo ou parcialmente o resultado
do julgamento na origem, caso fossem acolhidas, e de que modo isso seria possível, o que não o
foi mesmo com a oposição de embargos de declaração, persistindo a omissão no acórdão
recorrido, de modo a configurar negativa de prestação jurisdicional. Na hipótese em testilha, os
insurgentes não adotaram esse proceder.
Relativamente ao segundo tópico do
, relativo à incidência do
decisum (ii)
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, evidencia-se que, para contornar o óbice, "caberia à parte
agravante desenvolver argumentos que demonstrassem como seria possível modificar o
entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o acervo fático-probatório,
esclarecendo especificamente quais fatos foram devidamente consignados no acórdão proferido
e como se dá a subsunção das normas que entende violadas a referidos fatos. Não basta sustentar
que o julgamento do seu apelo demanda apenas apreciação de normas legais e prescinde do
reexame de provas. O recorrente lança mão de argumentos genéricos que poderiam ser aplicados
a qualquer caso concreto e que não tiveram o condão de demonstrar porque não seria preciso
revolver o acervo probatório para aferir as violações invocadas. No STJ, 'é firme o entendimento
de que, para o devido afastamento do verbete da
compete à defesa não apenas
Súmula 7/STJ,
asseverar que se cuida de revaloração probatória, mas, também, que realize o devido confronto
desse entendimento com as premissas fáticas estabelecidas na origem' " (AgInt no
rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
REsp n. 1.935.445/MG,
28/6/2024)
Contudo, assim não o fez a parte recorrente, pois apenas invocou genericamente a não aplicação
do enunciado n. 7 da Súmula do STJ, sem desenvolver explanação pormenorizada para sustentar
tal conclusão, com a declinação de elementos dos autos, pontuados pela Corte local, e a
subsunção dos fatos à norma que entende por violada.
Documento eletrônico VDA55398922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:51
Código de Controle do Documento: c3e3dcc8-568c-403a-9793-7d58df46e83c

Por fim, quanto ao terceiro fundamento da inadmissão
, sobre a ausência de
(iii)
comprovação do dissenso pretoriano, vale destacar que, para refutá-lo, a parte deveria ter
indicado o dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como
demonstrado a ocorrência do dissídio jurisprudencial nos moldes legais e regimentais, mediante
o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera
transcrição de ementas, a fim de evidenciar que as soluções encontradas, tanto na decisão
recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas,
existindo entre elas similitude de circunstâncias, mas conclusões jurídicas diametralmente
opostas, além de juntadas cópias integrais dos julgados ou, ainda, indicado o repositório oficial
de jurisprudência. Ademais, imperioso previamente a parte lograr êxito na efetiva impugnação
dos fundamentos para a não análise da tese quanto à alínea "a", de modo a possibilitar o exame
recursal pela divergência jurisprudencial. A propósito, eis o seguinte precedente: "fica
prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada
no exame do Recurso Especial pela alínea 'a' do permissivo constitucional" (AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
AREsp n. 2.486.358/SP,
DJEN de
. Contudo, sob qualquer aspecto, os recorrentes não se
13/5/2024,
29/5/2024)
esmeraram em adimplir o encargo que lhes incumbe.
Dessarte, impende ressaltar que, nas razões do agravo em recurso especial, os
insurgentes não se desincumbiram de seu ônus, malferindo o brocardo da dialeticidade, dada a
não impugnação de forma detalhada, específica e pormenorizada da fundamentação do juízo de
admissibilidade realizado pelo Tribunal de origem. Logo, todos os fundamentos da decisão
agravada permanecem hígidos, produzindo todos os efeitos no mundo jurídico.
De fato, "a parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a
qual se insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua manutenção".
(AgRg nos EDv nos
rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, DJe de
EAREsp n. 1.226.428/SP,
.
26/5/2020)
Assim, na espécie, incide o disposto no artigo 932, inciso III, do Código de
Processo Civil e no artigo 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ, os quais estatuem o não
conhecimento do agravo em recurso especial que "não tiver impugnado especificamente os
fundamentos da decisão recorrida".
A propósito, vejam-se os seguintes julgados desta Corte de Justiça:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. DESRESPEITO À SÚMULA 182 DO STJ.
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DAS RAZÕES DE DECIDIR.
FUNDAMENTO INSUFICIENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E
284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de Agravo Interno interposto da decisão pela qual conheci
parcialmente do Recurso do agravante para, na extensão conhecida negar-lhe
provimento.
Documento eletrônico VDA55398922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:51
Código de Controle do Documento: c3e3dcc8-568c-403a-9793-7d58df46e83c

2. Na origem, cuida-se de Ação Civil por Improbidade Administrativa
consistente no direcionamento de procedimento licitatório (leilão) para a
transferência de área municipal correspondente a 534 m2 do imóvel
matriculado sob o n. 9.340 a Gilberto Vitor Maciel e Ordália Pereira, que
contou com o auxílio de Hermes Gonçalves para a condução do certame. Luiz
Antonio da Silva, ora recorrente, foi incurso por dolo (fls. 779, e-STJ) nas
condutas dispostas no inciso I do
da
e condenado ao
art. 10
Lei 8429/1992
ressarcimento do dano ao erário, bem como ao pagamento de multa civil.
3. As alegações veiculadas em Recurso Especial foram rechaçadas sob os
argumentos a) da ausência de vício de fundamentação; b) da incidência do
Enunciado 7 da Súmula do STJ no que concerne à materialidade da conduta
ímproba; e c) do caráter consequencial da ordem de ressarcimento em relação
à constatação de dano ao erário que, uma vez firmado na origem, também não
poderia ser revisto sem o regresso à prova, vedado neste âmbito.
4. O agravante afirma que a vulneração dos
e 489 do
diz
art. 1.022
CPC/2015
respeito aos Aclaratórios opostos à sentença, e não ao acórdão proferido pelo
Tribunal a quo. Repisa a inexistência de improbidade e de dano ao erário,
assim como invoca o não cabimento de incidência do Enunciado 7 da Súmula
do STJ.
5. O Recurso nem sequer comporta conhecimento, em vista da ausência de
dialeticidade e da clara dissociação entre as razões de decidir e de recorrer.
6. Primeiro, na decisão vergastada se afasta o conhecimento da suposta
violação dos arts. 10, I e 12, parágrafo único da
sob o
Lei 8.249/1992
pressuposto de que, reconhecida a materialidade da conduta ímproba e o dano
ao erário, a reforma de tais pressupostos somente é possível mediante regresso
ao acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado a este Tribunal Superior,
nos termos do Enunciado 7 da Súmula do STJ.
6. Para contornar o óbice referido, caberia à parte agravante desenvolver
argumentos que demonstrassem como seria possível modificar o
entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o acervo
fático-probatório, esclarecendo especificamente quais fatos foram
devidamente consignados no acórdão proferido e como se dá a subsunção
das normas que entende violadas a referidos fatos.
Não basta sustentar que o julgamento do seu apelo demanda apenas
apreciação de normas legais e prescinde do reexame de provas.
7. O recorrente lança mão de argumentos genéricos que poderiam ser
aplicados a qualquer caso concreto e que não tiveram o condão de
demonstrar porque não seria preciso revolver o acervo probatório para
aferir as violações invocadas. No STJ, é firme o entendimento de que,
"para o devido afastamento do verbete da
compete à
Súmula 7/STJ,
defesa não apenas asseverar que se cuida de revaloração probatória, mas,
também, que realize o devido confronto desse entendimento com as
premissas fáticas estabelecidas na origem, sob pena de não lograr êxito na
(EDcl no
Rel. Min. Jesuíno
subida do apelo nobre
AREsp n. 2.357.074/SC,
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
5/3/2024,
8/3/2024)
8. Incide na espécie o Enunciado 182 da Súmula do STJ (AgInt no
Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado
AREsp n. 1.229.652/RS,
em
DJe de
.
1/9/2020,
15/9/2020)
9. Ademais, uma vez que o Recurso Especial não se presta a atacar os vícios
relativos à sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, e que a decisão
recorrida se remete ao acórdão a quo, especificando a suficiência da prestação
Documento eletrônico VDA55398922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:51
Código de Controle do Documento: c3e3dcc8-568c-403a-9793-7d58df46e83c

jurisdicional naquela instância, é evidente a deficiência de fundamentação
relativa à superação da suposta ofensa dos arts. 489 e 1.022 do
o
CPC/2015,
que também atrai a incidência dos Enunciados 283 e 284 da Súmula do STF,
por analogia (AgRg no
Rel. Min. Humberto Martins,
AREsp n. 562.250/GO,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
19/5/2015,
5/8/2015)
10. Agravo Interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
REsp n. 1.935.445/MG,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
24/6/2024,
28/6/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM,
ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE
NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL, AUTÔNOMOS OU NÃO.
III, DO
E
POR ANALOGIA.
ART. 932,
CPC/2015
SÚMULA N. 182/STJ,
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I - Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 182 do
STJ.
II - Nos termos da jurisprudência atual e consolidada desta Corte, incumbe ao
agravante infirmar, especificamente, todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, autônomos ou não, demonstrando o seu
desacerto, de modo a justificar o processamento do recurso, sob pena de não
ser conhecido o agravo em recurso especial (art. 932, III, do CPC vigente).
Nesse sentido: STJ,
relator Ministro João Otávio de
EAREsp n. 701.404/SC,
Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
DJe de
AgInt nos
relatora Ministra
30/11/2018;
EAREsp n. 1.074.493/RS,
Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de
AgInt no
20/8/2019;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
AREsp n. 1.505.281/RJ,
DJe de
AgInt no
relator Ministro Sérgio
19/12/2019;
AREsp n. 1.579.338/SP,
Kukina,
Primeira
Turma,
DJe
de
1o/
;
AgRg
nos
7/2020
relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, DJe
EAREsp n. 1.642.060/SC,
de
AgInt nos EDcl no
relator Ministro Og
16/9/2020;
AREsp n. 1.693.577/RS,
Fernandes, Segunda Turma, DJe de 17/11/2020.
III - No caso, por simples cotejo entre o decidido e as razões do agravo em
recurso especial, verifica-se a ausência de impugnação específica de todos
os fundamentos da decisão que, em 2o Grau, inadmitira o recurso
especial, o que atrai a aplicação do disposto no
III, do
art. 932,
CPC/2015,
bem como do teor da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça, por
analogia.
IV - A mera "alegação de suposta usurpação de competência desta Corte, por
si só, não é suficiente para cumprir com o dever de impugnação dos
fundamentos de inadmissibilidade do Recurso Especial" (STJ, AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador
AREsp n. 2.098.383/BA,
Federal convocado do Trf5), Primeira Turma, DJe de
, já que é
17/8/2022)
firme o entendimento na Corte Superior, no sentido de que incumbe à
Presidência do Tribunal de origem realizar o juízo de admissibilidade do
recurso, inclusive, em relação aos pressupostos constitucionais e específicos
concernentes ao mérito recursal, sem que isso implique usurpação da
competência do STJ. Precedentes.
V - Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA55398922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:51
Código de Controle do Documento: c3e3dcc8-568c-403a-9793-7d58df46e83c

(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 1.492.020/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
)
3/9/2024,
6/9/2024.

EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESNECESSIDADE DE
IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS CAPÍTULOS AUTÔNOMOS E/OU
INDEPENDENTES DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 182/STJ.
1. A regra da dialeticidade - ônus do recorrente de apresentar os fundamentos
de sua irresignação - constitui reflexo do princípio constitucional do
contraditório e da necessária interação dialógica entre as partes e o
magistrado, revelando-se como a outra face da vedação do arbítrio, pois, se o
juiz não pode decidir sem fundamentar, "a parte não pode criticar sem
explicar" (DOTTI, Rogéria. Todo defeito na fundamentação do recurso
constitui vício insanável? Impugnação específica, dialeticidade e o retorno da
jurisprudência defensiva. In: NERY JUNIOR, Nelson; ALVIM, Teresa
Arruda; OLIVEIRA, Pedro Miranda de [coord.]. Aspectos polêmicos dos
recursos cíveis e assuntos afin
s. Volume 14 [livro eletrônico]. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018). 2.
Tal dever de fundamentação da pretensão de reforma do provimento
jurisdicional constitui requisito extrínseco de admissibilidade dos recursos,
que se enquadra na exigência de regularidade formal.
3. Nada obstante, via de regra, é possível eleger, em consonância com o
interesse recursal, quais questões jurídicas - autônomas e independentes -
serão objeto da insurgência, nos termos do artigo 1.002 do CPC de 2015.
Assim, "considera-se total o recurso que abrange 'todo o conteúdo impugnável
da decisão recorrida', porque toda ela pode não ser impugnável; e parcial o
recurso que, por abstenção exclusiva do recorrente, 'não compreenda a
totalidade do conteúdo impugnável da decisão'" (ASSIS, Araken de. Manual
dos recursos [livro eletrônico]. 4. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil,
2021).
4. O citado dispositivo legal - aplicável a todos os recursos - somente deve ser
afastado quando há expressa e específica norma em sentido contrário, tal
como ocorre com o agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no artigo 253,
parágrafo único, inciso II, alínea "a", do RISTJ, segundo o qual compete ao
relator não conhecer do agravo "que não tenha impugnado especificamente
todos os fundamentos da decisão recorrida".
5. Sobre a aludida modalidade de recurso - agravo do artigo 544 do CPC
de 1973, atualmente disciplinado pelo artigo 1.042 do CPC de 2015 -, a
Corte Especial fixou a orientação no sentido de ser inafastável o dever do
recorrente de impugnar especificamente todos os fundamentos que
levaram à inadmissão do apelo extremo, não se podendo falar, na
hipótese, em decisão cindível em capítulos autônomos e independentes
(EAREsps

e
relator Ministro João
701.404/SC, 746.775/PR
831.326/SP,
Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
Especial, julgado em 19.9.2018, DJe 30.11.2018).
6. Como se constata, essa orientação jurisprudencial se restringe ao Agravo
em Recurso Especial (AREsp) - ante a incindibilidade da conclusão exarada
no juízo prévio negativo de admissibilidade do apelo extremo -, não
alcançando, portanto, o Agravo Interno no Recurso Especial (AgInt no REsp)
nem o Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial (AgInt no AREsp),
Documento eletrônico VDA55398922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:51
Código de Controle do Documento: c3e3dcc8-568c-403a-9793-7d58df46e83c

haja vista a possibilidade, em tese, de a decisão singular do relator ser
decomposta em "capítulos", vale dizer unidades elementares e autônomas do
dispositivo contido no provimento jurisdicional objeto do recurso.
7. A autonomia dos capítulos da sentença - lato sensu - apresenta dois
significados: (i) o da possibilidade de cada parcela do petitum ser objeto de
um processo separado, sendo meramente circunstancial a junção de várias
pretensões em um único processo; e (ii) o da regência de cada pedido por
pressupostos próprios, "que não se confundem necessariamente nem por
inteiro com os pressupostos dos demais" (DINAMARCO, Cândido Rangel.
Capítulos de sentença. São Paulo: 2002, Malheiros, pp. 43-44).
8. O renomado autor aponta, ainda, a possibilidade de a decisão judicial conter
"capítulos independentes" e "capítulos dependentes". Nessa perspectiva,
destaca que a dependência entre capítulos sentenciais se configura: (i) quando
constatada relação de prejudicialidade entre duas pretensões, de modo que o
julgamento de uma delas (prejudicial) determinará o teor do julgamento da
outra (prejudicada); e (ii) entre o capítulo portador do julgamento do mérito e
aquele que decidiu sobre a sua admissibilidade (DINAMARCO, Cândido
Rangel. Op. cit., pp. 44- 46).
9. Diante desse contexto normativo e doutrinário, deve prevalecer a
jurisprudência desta Corte no sentido de que a ausência de impugnação, no
agravo interno, de capítulo autônomo
independente da decisão
e/ou
monocrática do relator - proferida ao apreciar recurso especial ou agravo em
recurso especial - apenas acarreta a preclusão da matéria não impugnada, não
atraindo a incidência da Súmula 182 do STJ.
10. Ressalte-se, contudo, o dever da parte de refutar "em tantos quantos forem
os motivos autonomamente considerados" para manter os capítulos decisórios
objeto do agravo interno total ou parcial (AgInt no
relator
AREsp 895.746/SP,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 9.8.2016,
DJe 19.8.2016).
11. Embargos de divergência providos para afastar a aplicação da Súmula 182
/STJ em relação ao agravo interno, que deve ser reapreciado pela Primeira
Turma desta colenda Corte.
(
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
EREsp n. 1.424.404/SP,
Especial, julgado em
DJe de
)
20/10/2021,
17/11/2021.
Por fim, muito embora a modificação da redação dos
dos arts. 9.o e 11 da
caputs
LIA (fl. 4.681) e considerando o atual rol taxativo para as hipóteses do
do regramento,
art. 11
registre-se que as instâncias ordinárias enfatizaram a presença do elemento subjetivo doloso
– "
específico e o auferimento de vantagem patrimonial indevida
comprovada, dessa maneira,
a ligação entre os agentes, a consciência e vontade -
- dos agentes de participar de todo o
dolo
esquema envolvendo a aquisição da empresa Ampla e sua utilização na prestação de serviços à
Municipalidade e sua autarquia SAAE,
afirmado na inicial
culminando no enriquecimento ilícito
" (fl. 3.242); "restou amplamente comprovado o liame existente entre o corréu Gaspar e os
demais, sobretudo Rogério, sócio majoritário da empresa Ampla, com quem o SAAE realizou
", sendo "
inúmeros contratos de vultosa quantia
indiscutível, portanto, sua consciência e vontade
" (fl. 3.249);
-
- de fazer parte de todo o complexo esquema em torno da empresa Ampla
dolo
"
comprovado, portanto, que com sua
, não apenas
,
conduta dolosa
auferiu vantagem indevida
como visto acima, como também contribuiu decisivamente para a aferição de vantagem
Documento eletrônico VDA55398922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:51
Código de Controle do Documento: c3e3dcc8-568c-403a-9793-7d58df46e83c

" (fl. 3.249); "
indevida pelos demais agentes enumerados na presente ação civil
todos os réus
por meio de inúmeros contratos
agiram com vontade consciente de se beneficiar ilicitamente,
administrativos e através dos cargos que os corréus Reinaldo e Nilson ocupavam na
" (fl. 3.249); "
Administração Pública
ao assim agir, privilegiaram seus próprios interesses e de
" (fl. 3.251); "
terceiros
além de evidente que todos os agentes concorreram para o
enriquecimento da empresa Ampla, também afirmado acima que angariaram vantagens próprias
" (fl. 3.255); "Rogério, por sua vez, agiu em conjunto com o restante do grupo, articulando com
", sendo que, "
Nilson, Vinícius e Reinaldo, de modo a dar efetividade ao projeto de corrupção
como sócio da empresa Bela Vista, efetiva o pagamento das cotas sociais da empresa AMPLA e,
", evidenciando-se
ao mesmo tempo, articula também na outra ponta do esquema, junto a Nilson
que "elemento subjetivo está fartamente provado não apenas pelas interceptações telefônicas,
como também pelas provas advindas das quebras de sigilo fiscal e bancário que demonstraram
" (fl. 4.679); "
todas as transações financeiras por ele realizadas
as empresas Bela Vista, AMPLA
e CFL foram todas instrumentalizadas pelos demais corréus e tiveram seus cofres irrigados por
recursos públicos, de modo que se beneficiaram diretamente dos atos de improbidade
" (fl. 4.680-4.681).
praticados por Reinaldo, Rogério, Nilson e Vinícius
Em vista disso, a tese do
e as alterações normativas da
Tema 1.199/STF
não beneficiam os demandados na ação de improbidade, mostrando-se
Lei n. 14.230/2021
viável a continuidade típico-normativa na espécie, consoante as atuais redações do
do
caput
artigo 9.o e do inciso V do artigo 11 da LIA – "frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter
concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à
".
obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros
Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
FRUSTRAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. INDEVIDO
FRACIONAMENTO E FORMULAÇÃO DE CONVITE DE PESSOAS
JURÍDICAS QUE INTEGRAVAM O MESMO GRUPO ECONÔMICO E
FAMILIAR. PRESENÇA DO DOLO ESPECÍFICO. SUPERVENIÊNCIA DA
TIPICIDADE MANTIDA.
V, DA LIA.
LEI 14.230/2021.
ART. 11,
INCIDÊNCIA
DO
PRINCÍPIO
DA
CONTINUIDADE
TÍPICO-
NORMATIVA. INAPLICABILIDADE DO
§§10-C E 10-F, DA
ART. 17,
LIA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Consoante o quanto pacificado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), as
normas benéficas da
se aplicam a processos sem trânsito em
Lei 14.230/2021
julgado da decisão condenatória. Expansão da aplicação do Tema 1.199/STF
para além da revogação da modalidade culposa, alcançando as condenações
com base no
da
art. 11
Lei 8.429/1992.
2. Caso concreto em que a conduta de frustrar dolosamente o instituto da
licitação, fracionando o seu objeto para adotar modalidades que
propiciassem o convite de pessoas jurídicas cujos sócios pertencem à
Documento eletrônico VDA55398922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:51
Código de Controle do Documento: c3e3dcc8-568c-403a-9793-7d58df46e83c

mesma família, isso tudo em benefício de determinada sociedade
empresária, enquadra-se atualmente no inciso V do
da LIA.
art. 11
Continuidade típico-normativa.
3. Considerada a natureza processual do
§§ 10-C e 10-F, da LIA, cuja
art. 17,
redação foi incluída pela
a esses dispositivos não se
Lei 14.230/2021,
franqueia aplicação retroativa. Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Paulo Sérgio
REsp n. 1.768.198/PB,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
16/6/2025,
23/6/2025.

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
VIOLAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
ADMINISTRATIVOS. INCÊNDIO EM PRÉDIO PÚBLICO. SITUAÇÃO
EMERGENCIAL A PERMITIR CONTRATAÇÃO DIRETA. INCLUSÃO
DE OBRAS E REFORMAS DE AMBIENTES NÃO ATINGIDOS PELO
EVENTO
DANOSO.
DISPENSA
INDEVIDA
DE
LICITAÇÃO.
FAVORECIMENTO DE PARTICULAR E TERCEIRO. COMPROVAÇÃO
DO ELEMENTO SUBJETIVO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
CONDENAÇÃO
SÚMULA 7/STJ.
COM BASE NO
DA LIA. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE
ART. 11
TÍPICO-NORMATIVA.
INEXISTÊNCIA
DE
ABOLIÇÃO
DA
IMPROBIDADE NO CASO CONCRETO. EXPRESSA TIPIFICAÇÃO DA
CONDUTA NO INCISO V DO
DA LIA. DOSIMETRIA DAS
ART. 11
SANÇÕES. NECESSIDADE DE NOVA ADEQUAÇÃO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo
n. 3/2016/STJ.
2. A Primeira Turma do STJ, por unanimidade, em julgamento realizado no dia
no AgInt no
Rel. Min. Gurgel de Faria,
6/2/2024,
AREsp n. 2.380.545/SP,
acórdão pendente de publicação, seguiu a orientação da Suprema Corte no
sentido de que "as alterações promovidas pela
ao
da
Lei n. 14.230/2021
art. 11
aplicam-se aos atos de improbidade administrativa
Lei n. 8.429/1992
praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação
transitada em julgado" (ARE 803.568 AgR-segundo-EDv-ED, Relator(a):
LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe
.
6/9/2023)
3. Na sessão de
no julgamento do AgInt no AREsp n. 1.206.630,
27/2/2024,
Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJe
a Primeira Turma desta
1/3/2024,
Corte, alinhando ao entendimento do STF, adotou a tese da continuidade
típico-normativa do
quando, dentre os incisos inseridos pela
art. 11
remanescer típica a conduta considerada no acórdão
Lei n. 14.230/2021,
como violadora dos princípios da Administração Pública.
4. Na espécie, o Tribunal de origem, com base no conjunto fático e probatório
constante dos autos, atestou a prática de ato ímprobo, em razão de dispensa
indevida de licitação e do favorecimento de particular e terceiro, consignando
a presença do elemento subjetivo em relação aos fatos apurados. A reversão
de tal entendimento exige o reexame de matéria fático-probatória, o que é
vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55398922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:51
Código de Controle do Documento: c3e3dcc8-568c-403a-9793-7d58df46e83c

5. Nesse contexto, nota-se que a referida conduta (dispensa indevida de
licitação e favorecimento de particular e terceiro) guarda
correspondência com a hipótese prevista no inciso V do
da LIA, de
art. 11
maneira a atrair a referida tese da continuidade típico-normativa.
6. Considerando que a sanção de vedação de contratar com o Poder Público
foi fixada em prazo superior ao limite legal (art. 12, III, da LIA, com a
redação original), merece ser reduzida para 3 anos, de modo, também, a
melhor atender os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dadas as
circunstâncias contidas no acórdão recorrido e as diversas outras penalidades
aplicadas.
7. Agravo interno parcialmente provido, para conhecer do agravo, a fim de
conhecer em parte do recurso especial, e, nessa extensão, dar-lhe parcial
provimento, tão somente para reduzir a 3 anos a pena de proibição de contratar
com a Administração Pública.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
AREsp n. 1.611.566/SC,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
20/5/2024,
29/5/2024.

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. MÁFIA DO ISS. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1.o, II, E 1.022,
II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. TRIBUNAL APRECIOU AS
VERTENTES APRESENTADAS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA.
INCONFORMISMO.
MERO
RESULTADO
CONTRÁRIO
AOS
INTERESSES DA PARTE. AFRONTA AO
II, DA LIA.
ART. 23,
REDAÇÃO
ORIGINAL.
PRECRIÇÃO.
NÃO
INCIDÊNCIA.
ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM BASEADO NA
INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. INCABÍVEL APELO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA DA
POR ANALOGIA. VIOLAÇÃO
SÚMULA N. 280/STF
DOS
APLICAÇÃO DAS
ARTS. 1.o, § 2.o, e 9.o, DA LIA. TEMA 1.199/STF.
ALTERAÇÕES REDACIONAIS DA
MODIFICAÇÃO
LEI N. 14.230/2021.
DOS
DISPOSITIVOS
IMPUTADOS.
ROL
EXEMPLIFICATIVO
IMPOSTO.
ATUAÇÃO
DOLOSA
ESPECÍFICA.
OCORRÊNCIA.
AUFERIR EFETIVA VANTAGEM ILÍCITA. EXISTÊNCIA. AFRONTA AO
-B DA
E
o, § 3.o, DA
ART. 17
LEI 8.429/1992
ART. 7.
LEI N. 12.850/2013.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.
E N.
282/STF

ARGUMENTAÇÃO
GENÉRICA.
FUNDAMENTAÇÃO
211/STJ.
RECURSAL DEFICIENTE.
INFIRMAÇÃO DO
SÚMULA N. 284/STF.
ACÓRDÃO RECORRIDO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...)
6. Com lastro no arcabouço dos autos, a instância a quo enveredou na
análise do elemento subjetivo da conduta do demandado, reconhecendo a
existência de dolo, cuja especificidade resulta do auferimento de
, incompatível com sua renda, em razão do
vantagem financeira indevida
exercício do cargo de auditor fiscal tributário do Município de São Paulo,
motivo pelo qual se evidencia a continuidade típico-normativa na espécie.
(...)
9. Inviável o expurgo das premissas firmadas pela origem, eis que adotar
entendimento em sentido contrário implica reexame de fatos e provas, o que
encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
10. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA55398922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:51
Código de Controle do Documento: c3e3dcc8-568c-403a-9793-7d58df46e83c

(AgInt no
de minha relatoria, Segunda Turma,
AREsp n. 2.699.381/SP,
julgado em
DJEN de
)
10/9/2025,
15/9/2025.

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
DISPENSA
INDEVIDA
DE
LICITAÇÃO.
CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso
especial em ação civil pública por improbidade administrativa, envolvendo
dispensa indevida de licitação.
2. A parte insurgente alegou a inaplicabilidade das Súmulas 7 e 83 do STJ,
sustentando que a controvérsia seria de direito e poderia ser resolvida com
base nas premissas fáticas fixadas pelo acórdão, sem reexame de provas.
Reiterou a alegação de violação ao
§ 10-F, inciso I, da
(
art. 17,
Lei 8.429/1992
, por condenação por tipo diverso do imputado na inicial.
Lei 14.230/2021)
3. O Tribunal de origem concluiu pela presença de dolo nas condutas dos
recorrentes, configurando ato ímprobo relacionado à dispensa indevida de
licitação e execução de contratos de prestação de serviço de limpeza pública,
com aditivos contratuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por ato de
improbidade administrativa, com base na continuidade típico-normativa
prevista na
é válida, considerando a alegação de ausência de
Lei 14.230/2021,
dolo e a legalidade da dispensa de licitação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ, alinhada ao entendimento do STF, aplica a
aos processos em que tenha havido condenação pela conduta
Lei 14.230/2021
tipificada no
caput e incisos I e II da LIA, com redação antiga, sem
art. 11,
trânsito em julgado, adotando a tese da continuidade típico-normativa quando
a conduta remanescer típica se reenquadrada nos incisos do
da LIA,
art. 11
com nova redação.
6. A conduta de frustrar o procedimento licitatório, com as modificações
trazidas pela
corresponde à hipótese prevista no inciso V
Lei 14.230/2021,
do
da LIA, atraindo a continuidade típico-normativa.
art. 11
7. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ,
conforme a Súmula 83/STJ.
8. A alteração da conclusão do Tribunal de origem sobre a presença de dolo
nas condutas dos recorrentes demandaria reexame de fatos e provas, o que
encontra óbice na Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo interno não provido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
caput e incisos I, II e
Lei 8.429/1992, art. 11,
V; Lei 14.230/2021; Lei 8.666/1993, art. 24, inciso IV; Súmula 7/STJ;
Súmula 83/STJ.
Jurisprudência relevante citada:STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.087.307/SC,
Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13.08.2025, DJEN
de 18.08.2025.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.921.145/PR,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
25/2/2026,
2/3/2026.

Documento eletrônico VDA55398922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:51
Código de Controle do Documento: c3e3dcc8-568c-403a-9793-7d58df46e83c

À vista do exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55398922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:51
Código de Controle do Documento: c3e3dcc8-568c-403a-9793-7d58df46e83c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.466.214 / SP
Número Registro: 2023/0309016-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10008839820198260248 1000883982019826024810030436720178260248 10030436720178260248
1003043672017826024850000
1003043672017826024850001
1003043672017826024850002
1003043672017826024850003
1003043672017826024850004
1003043672017826024850005
1003043672017826024850006 20210000527787 20220000089608 20220000089610 20220000089611
20220000847682 20230000067139 20940750720178260000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BELA VISTA INDAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
OUTRO
NOME
: BELA VISTA INDAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI
AGRAVANTE : ROGERIO SOARES DA SILVA
ADVOGADOS : ADELMO DA SILVA EMERENCIANO - SP091916
EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
VITOR JOSÉ DE MELLO MONTEIRO - SP192353
ANDRÉ RIBEIRO DANTAS - SP305268
JULIANA ABIBI SOARES DA SILVA - SP299912
AGRAVANTE : CFL IMOVEIS LTDA
ADVOGADOS : RICARDO HASSON SAYEG - SP108332
MARIANA FLEMING SOARES ORTIZ - SP363965
RODRIGO CAMPOS HASSON SAYEG - SP404859
JOÃO CARLOS PENTEADO FARIA DA COSTA - SP319628
AGRAVANTE : NILSON ALCIDES GASPAR
Documento eletrônico VDA56077214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:45:13
Código de Controle do Documento: 016980fa-be11-4895-9a40-b64bed4b21b1

ADVOGADOS : VIVIANE BARCI DE MORAES - SP166465
MARCELO PELEGRINI BARBOSA - SP199877
LUCAS MARSILI DA CUNHA - SP214734
FELIPE GENARI - SP356167
MÁGINO ALVES BARBOSA FILHO - SP069943
EDMILSON FIRME SIMÃO - SP407471
ALEXANDRE BARCI DE MORAES - SP444347
AGRAVANTE : REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
ADVOGADOS : RICARDO HASSON SAYEG - SP108332
RODRIGO CAMPOS HASSON SAYEG - SP404859
JOÃO CARLOS PENTEADO FARIA DA COSTA - SP319628
AGRAVANTE : TERRAPLENAGEM BENAN LTDA
ADVOGADOS : CRISTINA MENNA BARRETO PIRES - SP097049
ALCIR CESAR MARTINI - SP303037
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: VINICIUS ANTONIO AMSTALDEN CORREA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BELA VISTA INDAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVANTE : BELA VISTA INDAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI
AGRAVANTE : ROGERIO SOARES DA SILVA
ADVOGADOS : ADELMO DA SILVA EMERENCIANO - SP091916
EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
VITOR JOSÉ DE MELLO MONTEIRO - SP192353
ANDRÉ RIBEIRO DANTAS - SP305268
JULIANA ABIBI SOARES DA SILVA - SP299912
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: CFL IMOVEIS LTDA
ADVOGADOS : RICARDO HASSON SAYEG - SP108332
MARIANA FLEMING SOARES ORTIZ - SP363965
RODRIGO CAMPOS HASSON SAYEG - SP404859
JOÃO CARLOS PENTEADO FARIA DA COSTA - SP319628
INTERES.
: NILSON ALCIDES GASPAR
ADVOGADOS : VIVIANE BARCI DE MORAES - SP166465
MARCELO PELEGRINI BARBOSA - SP199877
Documento eletrônico VDA56077214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:45:13
Código de Controle do Documento: 016980fa-be11-4895-9a40-b64bed4b21b1

LUCAS MARSILI DA CUNHA - SP214734
FELIPE GENARI - SP356167
MÁGINO ALVES BARBOSA FILHO - SP069943
EDMILSON FIRME SIMÃO - SP407471
ALEXANDRE BARCI DE MORAES - SP444347
INTERES.
: REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
ADVOGADOS : RICARDO HASSON SAYEG - SP108332
RODRIGO CAMPOS HASSON SAYEG - SP404859
JOÃO CARLOS PENTEADO FARIA DA COSTA - SP319628
INTERES.
: TERRAPLENAGEM BENAN LTDA
ADVOGADOS : CRISTINA MENNA BARRETO PIRES - SP097049
ALCIR CESAR MARTINI - SP303037
INTERES.
: VINICIUS ANTONIO AMSTALDEN CORREA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:45:13
Código de Controle do Documento: 016980fa-be11-4895-9a40-b64bed4b21b1